Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. MEIO INADEQUADO.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração interpostos pela parte apelante, que alega omissão no Acórdão embargado.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
III. Razões de Decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.
4. Conforme balizada doutrina, "a omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre algum ponto que deveria integrar a fundamentação da decisão, especialmente aqueles suscitados pelas partes e que são relevantes para o deslinde da controvérsia."
5. Na espécie, não se verifica a contradição suscita pelo embargante, posto que a conclusão pela presunção de validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) adotada no r. Acórdão, está amparado nos fundamentos alinhavados.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Os Embargos Declaratórios não é o meio recursal adequado para rediscussão da matéria solucionada do julgado."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.